Tribunal: TJDFT
Processo: 0000048-12.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000048-12.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na espécie, cuida-se de manifestação do exequente (ID 10604414) informando a adesão dos servidores ELVIRA MARIA SERRENHO CORREIA e ELIOSMAR MILANEZ ao acordo homologado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e noticiado ao ID 10604145. A suspensão do processo foi revogada na decisão de ID 15150294. Intimado, o DF não se opôs às adesões, informando que já peticionou nos autos do RE 0006061-27 concordando com a adesão de ELVIRA MARIA SERRENHO CORREIA e ELIOSMAR MILANEZ (ID 15331778). O processo, antes de ter sido suspenso, estava na fase de homologação de cálculos em relação aos dois anuentes. Destaca-se que, conforme decisão de ID 10604370, quanto aos anuentes ELVIRA MARIA SERRENHO CORREIA e ELIOSMAR MILANEZ, a respeito dos documentos juntados, a afiliação o sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação ID 10604232 – p.2. e o vínculo deles com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pelas declarações de ID 10604232 – p. 8 e ID 10604232 – p.5. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelas certidões de ações cíveis juntadas aos IDs 10604232 – p.24-25 e 10604232 – p.33, e confirmado por pesquisa nesta oportunidade. Isso posto, reconsidero a parte final da decisão de ID 10604370 para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos servidores ELVIRA MARIA SERRENHO CORREIA e ELIOSMAR MILANEZ, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao ID 10604145, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009). Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador